Tribunal: TJDFT
Processo: 0004830-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS.
I - A apresentação de novos fundamentos defensivos em sede de apelação configura-se inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso.
II - O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
III – A ação reivindicatória é a demanda cabível para o proprietário obter a posse do bem imóvel de sua propriedade.
IV – Comprovada a propriedade através de certidão de ônus do imóvel, procede o pedido reivindicatório, uma vez que cessões de direitos transferem apenas direito obrigacional e não a propriedade imobiliária (CC, art. 1.245).
V – Apelação parcialmente conhecida, na parte conhecida, desprovida.